Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-61.2023.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimos consignados. Sentença de parcial procedência. Inexiste abusividade no caso em apreço, já que a cobrança dos juros se deu forma correta, de acordo com o reiterado posicionamento dos Tribunais pátrios. Abusividade contratual inocorrente. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Recurso provido.